Tribunal: TJDFT
Processo: 0702197-37.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PARCELA QUITADA ANTECIPADAMENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NA MODALIDADE IN RÉ IPSA. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de conhecimento que teve como objeto pedido de tutela jurisdicional para declaração de quitação de contrato de financiamento de veículo; para obrigação de fazer consistente na retirada do nome da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito; e, para condenar a ré ao pagamento de danos morais, cujos pedidos foram julgados procedentes.

2. O Itaú Unibanco SA apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. A instituição financeira, em seu recurso, requereu a reforma parcial da sentença quanto à condenação por danos morais. Arguiu que, na espécie, a cobrança de débito que a parte autora afirmou ter pagado não pode ser considerada como ofensa grave a ponto de ensejar dever de indenizar, porque a recorrida sequer tentou contato prévio com a instituição financeira. Subsidiariamente, acaso se entenda pela existência do dano moral, a recorrente requereu sua minoração, porquanto é atribuição do juízo avaliar as questões do caso concreto para aplicar o melhor direito, não podendo o mesmo dissociar-se dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade na valoração dos danos e na fixação do quantum indenizatório.

4. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). Portanto, decorre da lesão aos direitos da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano.

5. No caso, não há dúvida quanto à ocorrência dos danos morais. A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito caracteriza danos morais na modalidade in ré ipsa, conforme jurisprudência assente do STJ.

6. Passa-se à análise do quantum fixado. O juízo a quo arbitrou os danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

7. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo.

8. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, contudo, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa. Nesse passo, o montante fixado no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra em harmonia com os direcionamentos apontados e com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, já que no caso concreto o nome do autor ficou negativo indevidamente pelo período de dois anos, devendo ser mantido.

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do autor, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.